Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702509-71.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA, GISLANE GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: ROSICLEY NEVES DE MENDONCA GONCALVES Decisão 1. Apelação cível interposta por Gislane Gomes da Silva e Alex Lopes de Oliveira contra a sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que, em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis proposta por Rosicley Neves de Mendonça Gonçalves, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação e condenar os réus a pagarem à autora: (a) R$ 4.200,00 referentes aos aluguéis em atraso, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, além de multa contratual de 10%; (b) R$ 570,16 relativos às faturas de água inadimplidas, que incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, a contar dos respectivos vencimentos e (c) a diferença entre os valores apurados na revisão das faturas de energia elétrica promovida pela CEB e os valores efetivamente pagos ao longo dos meses de abril de 2014 e abril de 2017, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, tudo a ser apurado em liquidação. 2. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada polo. A exigibilidade em relação aos réus foi suspensa ante a concessão da justiça gratuita. 3. O pedido reconvencional foi julgado improcedente. (ID no 19904067, págs. 1-19). Os réus/reconvintes foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 4.200,00). A exigibilidade também foi suspensa. 4. Não foram fixados honorários em favor da CEB, por ter atuado como terceira colaboradora. 5. Nas razões de ID no 19904072, os apelantes suscitam a ilegitimidade ativa da autora para cobrar os valores relacionados às contas em atraso da CEB e CAESB, já que as faturas estão em nome de terceiro estranho à demanda. Afirmam que a sentença não enfrentou essa questão, sob o argumento de que não havia qualquer preliminar a ser apreciada. 6. Argumentam que somente o titular das contas, terceiro estranho ao processo, poderia cobrar os valores devidos de água e luz, mas a sentença imputou à apelada esse direito “sem que dos autos decorra qualquer demonstração de que tais créditos foram sub-rogados pela autora, de modo que jamais poderia ela cobrar tais débitos em lugar do titular das contas de luz e de água.” 7. Pedem a reforma da sentença para que seja reconhecida “a ilegitimidade da apelada para demandar acerca dos débitos de luz e de água, seja a sentença reformada para que sejam decotadas tais condenações.” 8. Sem preparo (ID no 19904067). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 19904080). 10. É o necessário. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 12. Os apelantes sustentam que a sentença deixou de enfrentar a preliminar de ilegitimidade ativa relacionada à cobrança das faturas em atraso de água e luz do imóvel locado. 13. A sentença não julgou a referida preliminar, já que a tese de ilegitimidade ativa não consta como pedido expresso na contestação ou na reconvenção (ID no 19903962). 14. Na contestação, item 4 (ID no 19903962, pág. 5), os apelantes requereram a improcedência da cobrança de débitos referentes à CAESB, “ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do Autor (art. 373, I, do CPC)”. 15. Quanto aos débitos da CEB (ID no 19903962, págs. 5-8, item 5), pediram que a imputação ao pagamento do valor cobrado fosse afastada, “tendo em vista a manifesta culpa contratual da Requerente e a incompatibilidade da cobrança ao nível de consumo dos Requeridos”. 16. Na reconvenção (ID no 19903962, págs. 8-10, item 6), não há qualquer pedido específico quanto aos valores em atraso das contas de água e luz, mas apenas de “condenação da ré Requerente ao pagamento da multa referente a três meses de aluguel, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).” 17. Como a ilegitimidade só foi suscitada na apelação, sem a observância da exceção prevista no art. 1.014 do CPC, é de se reconhecer que os apelantes inovaram sua tese jurídica em sede recursal, o que não é admitido, conforme jurisprudência deste Tribunal (e.g.: Acórdão n.970465, 20150110288946APC, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 05/10/2016. Pág.: 270/287). 18. Ante a possibilidade de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, a tese não pode ser analisada. 19. O recurso também não apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a afastar a afronta ao princípio da dialeticidade. Fundamentação concisa não se confunde com ausência de impugnação: Acórdão 1282235, 07064020620188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 20. Com base no art. 932, III do CPC/2015, não conheço o recurso. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 22. Publique-se. 23. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro